Tribunal: CARF
Processo: 13873.000726/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13873.000726/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.770 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
PEDRO BRUZZI NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não tem valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova. Uma vez comprovado por parte do contribuinte, por meio de extrato,
que os valores sacados correspondem aos despendidos com despesa médica,
deve ser afastada a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 09 de junho de 2008, por meio
da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 3.265,35, a título de IRPF, ano-calendário 2003,
exercício 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$ 12.550,00.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese:
a) apresentou os documentos solicitados quando houve a intimação, mas não
foram levados em consideração, o que demonstra verdadeiro abuso, já que os
pagamentos foram efetuados em espécie;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.000726/2008-81
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.770 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000726/2008-81

b) tais pagamentos foram em relação a tratamentos odontológicos, não havendo
necessidade de se apresentar mais fatos detalhados dos tratamentos.
O Recorrente instruiu à impugnação os seguintes documentos: (i) documentos de
identificação (fls. 12); e (ii) declaração médica (fls. 14 e 16).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, proferiu o
acórdão no 17-41.640 – 8a Turma da DRJ/SP2, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação a juízo da
autoridade fiscal e que estas não foram realizadas satisfatoriamente.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recuso voluntário à
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) realizou tratamentos dentários no ano de 2003, juntamente com sua esposa,
sendo o Recorrente responsável pelo pagamento dos valores;
b) apresentou os documentos solicitados na intimação fiscal e na notificação de
lançamento;
c) o pagamento dos tratamentos foi em dinheiro, já que o contribuinte possuía
condições de assim fazer;
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais João Fernando Oliveira de Camargo (R$ 6.000,00)e
Jamilson Augustini Junior (R$ 5.890,00) da base de cálculo do IRPF, objeto do qual passo a
analisar.

Despesas médicas
É cediço que as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.770 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000726/2008-81

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.770 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000726/2008-81

Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:

Respectivamente à comprovação do efetivo pagamento, o Recorrente instruiu em
seu recurso voluntário os extratos bancários do ano-calendário 2003 como forma de comprovar o
valor despendido nas despesas médicas glosadas, uma vez que os pagamentos aos profissionais
médicos foram feitos em espécie. Veja-se:

Mês
Valor Sacado
Valor Sacado
Valor Sacado
Data
Folhas
Janeiro
R$1.000,00
R$4.030,00
-
10/01 - 30/01
109 e 111
Fevereiro
R$1.000,00
R$4.000,00
-
10/02 - 28/02
113 e 115
Março
R$700,00
R$700,00
-
12/03 - 13/03
117
Abril
R4 400,00
-
-
02/04
119
Maio
R$1.200,00
R$1.000,00
R$3.500,00
09/05 e
26/05
123 e 125
Junho
R$1.000,00
-
-
-
127
Julho
R$500,00
R$445,10
R$1.000,00
-
129 e 131
Agosto
-
-
-
-
133
Setembro
R$2.789,91
-
-
08/09
135
Outubro
R$1.000,00
-
-
08/10
139
Novembro
R$800,00
R$424,53
R$450,00
03/11
20/11 - 21/11
141
Dezembro
R$3.500,00
-
-
22/12
143
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.770 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000726/2008-81

O Recorrente apresenta em seu recurso voluntário os recibos emitidos pelos
profissionais médicos, sendo possível relacioná-los com os valores sacados nos respectivos
meses. Observa-se a tabela colacionada abaixo:

Mês
Valor Total
Sacado
Extrato Fls.
Recibos Médicos
Fls. Declaração/Recibo
Janeiro
R$5.030,00
109 e 111
R$1.110,00
78/80
Fevereiro
R$5.000,00
113 e 115
R$1.110,00
78/80
Março
R$1.400,00
117
R$1.110,00
78/80
Abril
R$400,00
119
R$1.110,00
78/80
Maio
R$5.700,00
123 e 125
R$1.110,00
78/80
Junho
R$1.000,00
127
R$1.110,00
78/80
Julho
R$500,00
129 e 131
-
-
Agosto
-
133
R$650,00
82/87
Setembro
R$2.789,91
135
R$2.000,00
82/89
Outubro
R$1.000,00
139
R$810,00
82/91/93
Novembro
R$1.674,53
141
R$1.620,00
82/95/101
Dezembro
R$3.500,00
143
R$160,00
82/103/105

Apesar do recibo do profissional médico João Fernando Oliveira Camargo,
emitido em junho de 2003, constar o valor total do procedimento odontológico (R$ 6.600,00) e
em sua descrição apontar que foi pago em doze parcelas, o Recorrente anexa aos autos do
presente processo uma declaração do profissional (fls. 78) alegando que os valores pagos
correspondem aos meses de janeiro a julho de 2003, sendo suas parcelas quitadas
quinzenalmente.
Ante o exposto, as comprovações apresentadas pelo Recorrente satisfazem a
demonstração do efetivo pagamento, foram compensadas no ano-calendário de 2003 e cumprem
os critérios da estrita legalidade, sendo motivo suficiente para afastar da glosa.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.770 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000726/2008-81

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital